Tribunal: STF
Processo: RHC 66174
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL, PRISÃO EM FLAGRANTE, EXCESSO DE PRAZO,
RETARDAMENTO ATRIBUIDO A DEFESA.
SE A DEMORA NO ENCERRAMENTO DO PROCESSO E DE SER ATRIBUIDA A
PROPRIA DEFESA, POR TER ARROLADO TESTEMUNHAS QUE RESIDEM EM OUTRAS
COMARCAS, NÃO E DE CONCEDER-SE O 'HABEAS CORPUS' SOB TAL FUNDAMENTO,
POIS LHE CABERIA, ENTÃO, TER REQUERIDO QUE O PROCESSO TIVESSE
ANDAMENTO INDEPENDENTEMENTE DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA.
E ENTRETANTO, DE PROVER-SE EM PARTE O 'HABEAS CORPUS', PARA QUE
O MM. JUIZ PROSSIGA COM A AÇÃO, ADOTANDO AS PROVIDENCIAS PREVISTAS
NOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.